Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012414-69.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PACE PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
RECORRIDO: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Pace Participações e Intermediação de Negócios Ltda. (ID-36773970) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra julgamento monocrático proferido pelo Des. Sebastião Moraes Filho com a seguinte ementa (ID-25480985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A RESPEITO DE BENS INDICADOS A PENHORA PELO EXECUTADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A GARANTIA DO JUÍZO, COM A COMPLEMENTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRIÇÃO MENOS ONEROSA VERIFICADA – EXECUÇÃO DE CERCA DE 60 MILHÕES – RISCO DE FALÊNCIA SUMÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Foi indicado bem à penhora pelo executado, demonstrando que a constrição lhe será menos onerosa do que o bloqueio “on line” de mais de 60 milhões, o que poderia levar a falência sumária da empresa que atualmente conta com cerca de 1600 colaboradores/funcionários diretos, previamente a interposição dos Embargos à Execução.
Todavia, o pedido não foi apreciado e interposto Embargos à Execução na qual a parte indicou outros bens para complementação da penhora anteriormente indicada, como forma de garantir da execução, portanto, não identifico qualquer ilegalidade na decisão agravada, também porque “A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens” (919, §5o., do CPC), podendo, haver atos de substituição, reforço e avaliação dos bens ser realizado.” (RAI 1012414-69.2019.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração, foram estes rejeitados (ID-33713958).
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado aos artigos 919, § 1o; 489, inciso II; §1o, incisos I, II, III, IV e 1022 do Código de Processo Civil.
Alega que a decisão recorrida admitiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem qualquer garantia processual firmada nos autos da ação de execução, preferindo albergar situação vaga e imprecisa consubstanciada na alegação de excessiva onerosidade formulada pela devedora.
Sustenta que de fato não há prova nos autos de que a ilustre magistrada tenha acatado a oferta de bens inicialmente feita pela recorrida e complementado a penhora, pois não foi assim decidido na instância a quo.
Assevera ainda, que há no presente recurso farta e clara diferenciação entre o reexame das provas (não se discutirá sobre a situação fática, ou seja, não se discutirá se a recorrida poderia falir se penhorados seus ativos financeiros); se abordará no presente recurso especial a absoluta ausência de cumprimento da lei processual, porquanto inexiste penhora efetivada nos autos da ação de execução, o que impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos, bem como opostos os embargos de declaração, não restou apreciada a matéria ventilada no recurso, sanando-se as omissões e contradições apontadas.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, a fim de que seja revogada a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos por franca contrariedade à Lei Federal e divergente dos entendimentos jurisprudenciais pátrios, até decisão final deste recurso especial.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID-36774976.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não identificou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“É o que dispõe o §1o., do artigo 919 do CPC: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente”. (destaquei)
Entretanto, depreende-se dos autos que houve omissão da juíza quanto à petição de id. 11914977, dos autos da execução, no qual a agravada indicou bem à penhora, requerendo prazo para juntada de laudo de avaliação, inclusive com a possibilidade de complementação da indicação dos bens, indicando inclusive que iria propôs Embargos à Execução.
A omissão é noticiada inclusive pelo juízo à época designado, no ofício de resposta ao Mandado de Segurança; registrou ele: “Ah! Convém ressaltar, também encontra de análise o pedido de penhora indicado pela executada, com base no princípio da menor onerosidade, de modo que, se há algum abuso ou ilegalidade, então é para ambas as partes, circunstancia esta que, por si, também afastaria esse eventual direito da impetrante, logo, não seria tão líquido e muito menos certo esse “direito”, melhor dizendo, eventual”. (id. 11918972, página 3).
Na inicial dos Embargos à Execução, a parte pede a complementação da indicação de bens à penhora.
Portanto, conforme se vê, não é que a parte não garantiu a execução antes da interposição dos Embargos à Execução, até pretendeu, é que não houve apreciação a tempo, inclusive com pedido de complementação, se assim entendesse o juízo; portanto, quando recebeu os embargos à execução, a juíza, num ato só, reconheceu o oferecimento da penhora anterior e a sua complementação posterior, ante a demonstração de que a constrição lhe será menos onerosa.
Assim sendo, não identifico qualquer irregularidade ou abusividade, posto que a análise pretérita não é culpa do agravado; ora, a matéria se encontrava pendente de análise e a complementação se mostra possível.
Aliás, nos termos do artigo 919, §5o., do CPC: “A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens. ”.
Assim como limita em favor do agravante o §2a., do artigo acima, que orienta: “Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos, poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada”.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III